Tribunal: TCU
Processo: 001.518/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 282023, modalidade Pregão e Uasg 929452 (Objeto: Fornecimento de condicionadores de ar, climatizadores, materiais permanentes de escritório e de informática para atender as necessidades das Unidades Escolares da zona urbana, Escolas do Campo e Pré-Escolas do Município de Itaberaba/BA, por um período de 12 meses.)

Inteiro teor:
Acórdão 704/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Valteir Oliveira Silva a respeito de possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) pelo Fundo Municipal de Educação de Itaberaba (BA), no âmbito do Pregão Presencial FME28/2023, realizado para registro de preços de equipamentos e materiais escolares; Considerando que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb municipal, independentemente de aporte federal a título de complementação, deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 32-33), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) encaminhar os presentes autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, para adoção das medidas cabíveis; c) informar a prolação do presente Acórdão ao representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 001.518/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Educação de Itaberaba (BA). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Valteir Oliveira Silva (CPF: XXX.120.955-XX). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.